Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-38.2020.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de requerimento formulado pelos réus – Indoor Empresa de Assistência Médica Domiciliar Ltda. – ME e Outros - almejando, com fulcro no artigo 1.026, §1o, do estatuto processual, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração que opuseram em desafio ao acórdão que, à unanimidade, não conhecera do apelo por eles aviado, o mesmo sucedendo com o recurso então formulado pela autora. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de inadequação da via eleita para reexame do provimento que resolvera a liquidação de sentença manejada pela autora, ora embargada, homologando o laudo pericial produzido nos autos e declarando apurados os haveres a ela assegurados. Assentara o provimento colegiado que, constituindo a liquidação de sentença simples fase processual, posterior à sentença cognitiva e anterior ao procedimento de cumprimento de sentença, e considerando a atual redação do artigo 203, §1o, do estatuto processual, ressoando hialino que o provimento judicial que resolve aludida etapa processual possui natureza de decisão interlocutória, o recurso cabível para devolver a reexame o provimento que a decide é o agravo de instrumento, e não a apelação, consoante expressamente indica o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Como suporte da pretensão incidental, argumentaram, em suma, que, paralelamente à tramitação do vertente feito, fora ajuizado, na origem, um segundo cumprimento provisório de sentença pela autora, ora embargada, relacionado ao mesmo crédito e derivado da mesma sentença originária. Ressaltaram que o primeiro cumprimento provisório de sentença também fora ajuizado prematuramente, motivo pelo qual fora proferida sentença extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Códex Processual, havendo o Juízo verificado a subsistência de fato impeditivo do exercício da pretensão executória, qual seja, a interposição de recurso com efeito suspensivo pendente de apreciação. Sustentaram que, de forma a prevenir lesão de difícil reparação e acentuada gravidade ao direito que reputam assisti-los, ainda em discussão, verificaram a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração que aviaram em face do acórdão que não conhecera do apelo que formularam. Consignaram que, no executivo provisório, foram intimados para efetuar pagamento relativo ao crédito discutido nos vertentes autos, no vultoso valor de R$816.086,82 (oitocentos e dezesseis mil oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), sob pena de incidência dos encargos do § 1o do artigo 523 do estatuto processual, tratando-se de prazo que se encontra em curso nos autos no 0701295-77.2024.8.07.0015, cujo não cumprimento dará azo à satisfação compulsória por meio da indisponibilização de bens. Pontuaram que o requisito da probabilidade de provimento do recurso se evidenciaria em razão da conformidade circunstancial do caso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o equívoco cometido decorrer de indução a erro promovida pelo próprio magistrado. Destacaram que a fundamentação que içaram nos embargos de declaração afigura-se relevante, subsistindo risco de dano grave e difícil reparação decorrente da iminente cobrança compulsória da quantia de R$ 816.086,82 (oitocentos e dezesseis mil oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Anotaram que já fora pré-determinado, em despacho prolatado no cumprimento provisório de sentença, que, do não pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, com termo final em 08/04/2024, sobrevirá o bloqueio de ativos de sua titularidade, além da aplicação das penalidades previstas no § 1o do artigo 523 do estatuto processual. Verberaram que um dos peticionantes/embargantes – Indoor Empresa de Assistência Médica Domiciliar Ltda.-ME –, atua no ramo de saúde domiciliar, aduzindo que a continuidade do cumprimento de sentença com atos de constrição patrimonial possui potencial para prejudicar a respectiva atividade empresarial. Esclareceram que a quantia delineada pela sentença, caso executada de maneira precipitada, pode levar ao encerramento das operações comerciais da empresa, acrescendo que a quantia representa esforço financeiro incompatível com seu o porte e sua atual realidade financeira. Agitaram que, na atual realidade mercadológica e operacional, é consabido que raros são os casos de empresas que conseguem sobreviver ao procedimento de resolução parcial, tão significativos os impactos que medidas desse tipo impõem a uma operação empresarial, destacando que a retirada de sócios costuma envolver operações financeiras complexas que envolvem desde a obtenção de crédito até a realização de planejamento financeiro elaborado, de modo a preservar a saúde financeira da operação e a continuidade da atividade. Pontificaram que, ainda que se cogite da possibilidade de apresentação de impugnação ao novo cumprimento de sentença, certo é que ficariam prejudicados, pois não há como saber a extensão da matéria lá oponível contra a pretensão executória sem antes saber que rumos terão os embargos de declaração opostos nestes autos, ensejando a impossibilidade de se conhecer o real quantum debeatur se ainda pendem de discussão questões capazes de ocasionar excesso de execução. Apontaram que aludidas incertezas consubstanciariam inequívoco risco ao resultado útil do processo, assim como configurariam, ao fim e ao cabo, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Realçaram configurar-se hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado, pois a pendência de julgamento dos presentes embargos de declaração ocasiona indefinição de parâmetros de cálculo capaz de impor dano patrimonial indevido em seu desfavor. É o relatório. Decido. Cuida-se de requerimento formulado pelos réus – Indoor Empresa de Assistência Médica Domiciliar Ltda. – ME e Outros - almejando, com fulcro no artigo 1.026, §1o, do estatuto processual, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração que opuseram em desafio ao acórdão que, à unanimidade, não conhecera do apelo por eles aviado, o mesmo sucedendo com o recurso então formulado pela autora. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de inadequação da via eleita para reexame do provimento que resolvera a liquidação de sentença manejada pela autora, ora embargada, homologando o laudo pericial produzido nos autos e declarando apurados os haveres a ela assegurados. Assentara o provimento colegiado que, constituindo a liquidação de sentença simples fase processual, posterior à sentença cognitiva e anterior ao procedimento de cumprimento de sentença, e considerando a atual redação do artigo 203, §1o, do estatuto processual, ressoando hialino que o provimento judicial que resolve aludida etapa processual possui natureza de decisão interlocutória, o recurso cabível para devolver a reexame o provimento que a decide é o agravo de instrumento, e não a apelação, consoante expressamente indica o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. De acordo com o relatado, o objeto do pedido formulado pelos peticionantes circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração que opuseram em desafio ao acórdão que, à unanimidade, não conhecera do apelo que aviaram ao fundamento de que inadequado à submissão a reexame do resolvido via de decisão interlocutória que encerrara a fase de liquidação de sentença, homologando o laudo pericial produzido no ambiente daquela fase processual e declarando os haveres assegurados à sócia retirante da sociedade, a autora e ora embargada. Considerando que, não estando os embargos de declaração municiados de efeito suspensivo, aviaram os réus, ora requerentes, o vertente pleito visando a agregação, aos embargos que opuseram, de aludido atributo. Alinhado o objeto do requerimento, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador não confere lastro à argumentação deduzida pelos requerentes, inviabilizando, por consequência, a pretensão que formularam, impondo o apreendido e firmado pelo acórdão, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a liquidação promovida em seu desfavor, que o pleito carece de lastro. No que toca ao cerne da tese formulada pelos peticionantes, atinente ao processamento dos embargos que aviaram com efeito suspensivo, deve ser observado que vige na regulação procedimental a regra segundo a qual os embargos de declaração não estão municiados ordinariamente do efeito suspensivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.026 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.” Contudo, a eficácia da decisão colegiada poderá ser suspensa pelo relator se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, consoante previsão inserta no §1o de aludido dispositivo, que assim dispõe: “§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelos requerentes quanto às questões atinentes à inviabilidade de conhecimento do apelo que interpuseram assentadas no acórdão embargado, que, à unanimidade, não conhecera da apelação que interpuseram, tampouco do apelo manejado pela autora, ora embargada, defronte a inadequação da via elegida pelos recorrentes, não se vislumbra a relevância dos fundamentos esposados no recurso de embargos de declaração no pertinente à viabilidade de reforma do provimento colegiado, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.026, §1o, do Código de Processo Civil. É que o acórdão, assentando a impossibilidade de conhecimento dos apelos por haverem sido aviados em face de provimento que, conquanto denominado de “sentença”, colocara termo a liquidação de sentença, liquidando os haveres assegurados à autora/sócia retirante, ensejando que resolvera simples fase processual antecedente ao cumprimento de sentença, consignara que o instrumento adequado à submissão da resolução a reexame é o agravo de instrumento (CPC, artigo 1.015, p. único). O julgado, a seu turno, fora editado à unanimidade, estando ilustrado por precedentes e lastreado nos dispositivos invocados. O recurso de embargos de declaração oposto pelos ora peticionantes, a seu turno, cinge-se a sustentar omissão do acórdão embargado quanto a alegada relação integrativa entre a sentença que declara a dissolução da sociedade e o provimento que declara a apuração de haveres, pretendendo induzir à conclusão de que a resolução de encerramento da liquidação de sentença, sob essa perspectiva, na parte em que declarara os haveres assegurados à autora, possuiria natureza de provimento terminativo definitivo, pois concretizaria “resolução parcial da sociedade empresária ao definir o valor pecuniário correspondente às quotas da primeira apelante”[1], sendo desafiável via apelação. Outrossim, sustentaram os embargantes a subsistência de contradições a macularem o acórdão arrostado ao não reconhecer a liquidação de sentença como fase autônoma do processo e, ainda, em decorrência da inadequação terminológica em que incorrera o Juízo de origem ao denominar de sentença o provimento que encerrara a liquidação de sentença, que, sob sua ótica, ressoaria hábil a autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por haver induzido as partes a equívoco por ocasião da interposição do recurso cabível. Sucede que a argumentação tecida no ambiente de aclaratórios não se evidencia revestida de plausibilidade, porquanto não apresenta qualquer fundamento de excepcional relevância sobre o qual se poderia cogitar do recebimento dos embargos que deduzira com efeito suspensivo com base na probabilidade da pretensão reformatória. E isso se afirma com absoluta segurança sobretudo porque restara assentado no julgado que, desinfluente a denominação equivocada atribuída ao provimento originariamente recorrido, a interposição de recursos encontra normatização processual própria, de natureza, frise-se, cogente, notadamente quanto ao seu cabimento, ensejando que, ante a caracterização de erro inescusável na eleição do recurso interposto, não sobeja possível aplicar-se o princípio da fungibilidade recursal, inclusive porquanto possuem o recurso interposto e aquele efetivamente cabível na espécie processualísticas distintas. Ademais, sobejara minudentemente elucidada no acórdão embargado a natureza de mera fase processual da liquidação de sentença, destacando-se que, não colocando definitivo termo ao processo originário, mas destinando-se simplesmente à definição dos haveres assegurados à autora, sócia retirante, em razão da dissolução parcial da sociedade ora embargante, não possui gênese de sentença, na forma textualmente prevista no artigo 203, § 1o, do estatuto processual, defluindo dessa apreensão a irrefragável constatação de que a submissão a reexame do provimento que resolve aludida etapa processual deve ser perfectibilizada via de interposição de agravo de instrumento (CPC, artigo 1.015, p. único). Quanto ao ponto, sobreleva consignar a inviabilidade de realização da exegese defendida pelos peticionante, consubstanciada na apreensão, mediante atividade interpretativa integrativa e ampliativa, de transposição da natureza sentencial do provimento que decreta a dissolução parcial da sociedade àquele que, liquidando os haveres assegurados à sócia retirante, declara-os, pois, a par da inexistência de supedâneo legal a autorizar aludida exegese, a construção intelectiva apresentada tampouco se sustenta, mas apenas corrobora a gênese do provimento originariamente arrostado, porquanto o arguido, ao revés de evidenciar a transposição de sua natureza de sentença, terminativa, pois, à resolução de liquidação de sentença, enfatiza que se limitara a liquidar a apurar o devido à liquidante, viabilizando a deflagração de nova fase processual. Do alinhavado, deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração exaustiva sobre a substância da argumentação alinhada pelos peticionantes ao aviarem os aclaratórios em face do acórdão que não conhecera do apelo que aviaram, o que sobreleva é que não se afigura tecnicamente viável a agregação ao recurso do efeito suspensivo, ante o preconizado pelo estatuto processual, pois somente em situações excepcionais poderá será atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração aviados com viso infringente, excepcionalidade não vislumbrada na espécie. Assinale-se, por fim, que, defronte a insubsistência de recurso agregado de efeito suspensivo, a pretensão executória deduzida pela autora afigura-se, em princípio, consoante o legalmente ordenado, devendo os requerentes valerem-se dos instrumentos de defesa que os assiste, se o caso. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.026, §1o, do estatuto processual, e 271, parágrafo único, do RITJDFT, indefiro o pedido deduzido pelos réus visando a agregação de efeito suspensivo aos aclaratórios que manejaram. Quanto ao mais, oportunamente, tornem os autos conclusos para julgamento dos embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 56633060, p 4 (fl. 4.659).